Tribunal: TJBA
Processo: 8006003-36.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006003-36.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: CATARINA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR NULIDADE DA CDA. ENDEREÇO INCOMPLETO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, sob o fundamento de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), pela ausência de endereço completo do devedor. A parte apelante sustenta que a CDA atende aos requisitos legais e que a extinção do feito foi prematura, sem oportunizar a correção de eventual vício formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a CDA é nula em razão da ausência de endereço completo do devedor; (ii) estabelecer se a parte exequente teve assegurada a oportunidade de corrigir erro formal no título executivo antes da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de certeza e liquidez da CDA somente pode ser afastada por prova inequívoca do executado, conforme art. 3º, parágrafo único, da LEF.

A indicação de elementos como nome completo do devedor, número do CPF, inscrição imobiliária e endereço do imóvel é suficiente para permitir a identificação do sujeito passivo e atender ao disposto no art. 2º, § 5º, da LEF.

A ausência de endereço completo não autoriza, por si só, a extinção da execução, devendo ser adotadas medidas para localização do devedor, como a utilização de meios eletrônicos disponíveis ao juízo.

A Súmula nº 392 do STJ permite a substituição da CDA até a sentença de embargos, quando se tratar de erro material ou formal, não sendo possível a extinção do feito sem oportunizar essa substituição.

A intimação genérica realizada nos autos não garantiu ao exequente o exercício efetivo do contraditório sobre a nulidade da CDA, ferindo o princípio da não surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A indicação de dados como nome completo do devedor, CPF, inscrição imobiliária e endereço do imóvel na CDA supre os requisitos do art. 2º, § 5º, da LEF, afastando a nulidade do título.

A extinção da execução fiscal por vício formal da CDA exige prévia intimação específica para correção, sob pena de violação ao contraditório e à Súmula nº 392 do STJ.

A falta de exaustão das diligências para localização do devedor não autoriza a extinção do feito, devendo ser oportunizadas buscas por meio eletrônico antes de se declarar a CDA inválida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III; 1.009; 996; 999; 1.000; 1.003, § 5º; 1.010. LEF, arts. 2º, § 5º; 3º, parágrafo único. CTN, arts. 142, 144.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 392. TJPR, APL nº 0017940-70.2014.8.16.0129, Rel. Des. José Joaquim Guimarães da Costa, j. 03.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006003-36.2022.8.05.0004
, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e como apelada, CATARINA FERREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do
E
stado da Bahia, por UNANIMIDADE,
e
m CONHECER DA APELAÇÃO
E
LHE DAR PROVIMENTO
, para reformar a sentença, considerando hígida a inicial emendada, e determinando o regular prosseguimento do feito na origem, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11